Tribunal: CARF
Processo: 12326.004116/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004116/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ORLANDO RABELO PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DO
VALOR
EFETIVAMENTE RECEBIDO. CORREÇÃO DO LANÇAMENTO
Deve ser retificação o lançamento quando comprovado que o montante tido
como omitido é inferior àquele considerado na apuração realizada pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reduzindo o valor da omissão de rendimento apurada para R$
12.095,94, mantendo-se incólume os demais termos do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 69, interposto contra decisão da DRJ em
Rio de Janeiro II/RJ de fls. 60/64, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, de fls. 05/09, lavrado em 09/11/2009, referente ao ano-calendário 2005,
com ciência do RECORRENTE em 20/11/2009, conforme AR de fl. 54.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004116/2009-71
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004116/2009-71

(i)
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva; e
(ii)
dedução indevida com dependentes.
Assim, foi apurado crédito tributário no montante de R$ 10.674,79, já acrescido
de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

(i) Omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 05, a infração
decorre da omissão de rendimentos de Sueli Malafaia Borges, dependente do contribuinte,
relativa a rendimentos pagos pela Labs Cardiolab Exames Complementares, no valor de R$
14.154,46, com IRRF de R$ 37,33.

(ii) Dedução indevida com dependentes
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fl. 06, a
autoridade fiscal constatou a dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da
relação de dependência, conforme abaixo:

Sendo assim, efetuou a glosa de R$ 4.212,00 relativa aos dependentes
mencionados acima

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/03 em 30/11/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro
II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inconformado, o contribuinte alega em síntese que é portador de cardiopatia grave,
estando amparado pela Lei n° l0741/2003, e solicita que seja reconsiderada a declaração
de imposto de renda em virtude de ter havido erro no lançamento. Requer ainda que seja
anistiado do pagamento da multa e dos juros de mora. Por fim, discorre sobre sua
situação financeira e do tratamento médico que realiza. Foram juntados os documentos
de fls. 7 a 46.

Da Decisão da DRJ
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004116/2009-71

Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro II/RJ julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 60/64):
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DE DEPENDENTES-MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnadas as matérias na que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/11/2011,
conforme indica o termo de fl. 73, apresentou o recurso voluntário de fl. 69 em 05/12/2011.
Em suas razões, após manifestar discordância acerca do presente débito, relata o
que segue:
Mediante apresentação em anexo a essa Secretaria da Receita Federal, do documento
oficial
fornecido
pela
Empresa,
LABS
CARDIOLAB
EXAMES
COMPLEMENTARES LTDA, CNPJ 27.001.049/0001-15, da dependente Sueli
Malafaia Borges, com o total de rendimentos do ano calendário 2005, comprovando
como rendimentos tributáveis, o valor de R$ 12.095,94 (Doze mil, noventa e cinco reais
e noventa e quatro centavos), solicito apuração da discrepância dos valores informados
em questão. Procedendo a informação adicional, que me seja restituído o valor
correspondente já pago, com a mesma correção a que fui submetido por essa Secretaria
da Receita Federal.
Diante do exposto, requer apreciação e providências para as devidas correções.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004116/2009-71

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Como bem afirmou a autoridade julgadora de primeira instância, quando da
impugnação, o RECORRENTE se limitou a alegar ser isento do imposto de renda por ser
portador de moléstia grave; assim, não trouxe argumentos acerca da glosa do valor referente aos
dependentes desconsiderados, assim como em relação à omissão de rendimentos apurada.
Em sede recursal, o contribuinte abandonou a linha de defesa inicialmente
construída (isenção por moléstia grave), e até se conformou com o lançamento. Contudo,
limitou-se a apresentar o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora LABS
CARDIOLAB EXAMES COMPLEMENTARES LTDA., com o intuito de comprovar que os
rendimentos tributáveis recebidos por sua dependente correspondiam a R$ 12.095,94 e não a R$
14.154,46, conforme considerado pelo auto de infração.
Pois bem, findada esta breve digressão, verifico que em consulta ao documento de
fls. 70 (comprovante de rendimentos pagos pela fonte pagadora), consta no campo “TOTAL
DOS RENDIMENTOS” o montante de R$ 12.095,94.
Tendo em vista que a omissão ora apurada decorre de uma única fonte pagadora
(Labs Cariolab Exames Complementares), e o valor foi pago à dependente do RECORRENTE
(Sueli Malafaia Borges) no ano de 2005, entendo que o comprovante de rendimentos pagos
apresentado pelo RECORRENTE atesta que houve um erro material da autoridade fiscal ao
considerar como rendimentos tributáveis omitidos o valor de R$ 14.154,46 quando, na verdade,
o valor omitido de tal fonte pagadora foi de R$ 12.095,94.
Por se tratar de um erro material, entendo ser possível a retificação do lançamento,
mesmo se tratando de tema não impugnado e somente apresentado em sede de recurso
voluntário. Assim, acato o pleito do RECORRENTE para reduzir o montante tido como omitido,
adequando-o ao valor informado na declaração prestada pela pessoa jurídica.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, devendo ser reduzido o valor da omissão de rendimento
apurada para R$ 12.095,94, mantendo-se incólume os demais termos do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital